Tribunal: TJDFT
Processo: 0731932-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTINÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “Por conseguinte, para os efeitos legais, revogo a tutela de urgência concedida (art. 1.012, §1o, V, CPC) e, reconhecendo que o pedido formulado pela autora foi atingido pelos efeitos da coisa julgada, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito”.
2. Na origem a parte autora ajuizou ação em que pretende a determinação que o recorrido autorize a internação em Home Care para autora, assumindo integralmente as despesas com o tratamento, sob pena de aplicação de multa por descumprimento e a condenação ao pagamento de danos morais. Narrou que é idosa, possui 100 anos de idade e é beneficiária de plano de saúde provido pela parte recorrida desde 01/06/1993. Informou que após ficar 15 dias internada, em regime hospitalar, para tratamento de COVID-19, passou a apresentar sequelas da doença, com dificuldade de comunicação e de locomoção, dependendo de companhia permanentemente. Alegou que o tratamento, segundo prescrição médica, deve ser ministrado, necessariamente, em regime de “home care”. Sustentou que, a despeito da indicação médica, o requerido teria negado a cobertura da internação domiciliar, em que pese ser um serviço oferecido para os usuários do réu.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 41179136 e 41179138). Foram ofertadas contrarrazões (ID 41179143).
4. Em suas razões recursais, alegou que o juízo a quo fundamentou sua sentença em outra ação, iniciada em 2021, que tramitou na 22a Vara Cível de Brasília, onde o magistrado julgou o pedido improcedente em função do recorrido ter apresentado um serviço de “home care” à família, mesmo sem liberar guia de atendimento e em período bem posterior à alta hospitalar da recorrente, através de empresa pouco qualificada para atendimentos aos super idosos. Afirmou que na referida ação, não houve uma negativa formal, como ocorreu neste processo, além disso, naquela pretende-se, também, receber os valores de tabela do recorrido para pagar a empresa contratada pela família para prestar o serviço de tratamento domiciliar. Sustentou que o recurso ainda não foi julgado em segunda instância, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada. Requereu, antecipando os efeitos da tutela, a determinação que o réu autorize a internação em “Home Care” para autora, assumindo integralmente as despesas com o tratamento; a aplicação de multa diária ou a consequente conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em caso de não cumprimento e a condenação a título de danos morais pela negativa de internação domiciliar ao pagamento no valor de R$ 10.000,00.
5. No presente caso, tendo em vista tratar-se de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não se aplica a legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do STJ. Todavia, em que pese a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, permanece presente a obrigação dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem as obrigações contratuais, legais e a cobrir tratamento médico de forma adequada.
6. Na hipótese, trata-se de dois processos vinculados ao mesmo contrato em que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma (ação anterior), por ser mais amplo, abrange a outra (ação posterior).
7. Na ação no 0730836-08.2021.8.07.0001, proposta em 01/09/2021, a parte pleiteou a determinação que o réu autorize a sua internação em “home care”, assumindo integralmente as despesas com o tratamento desta (item “2” dos pedidos); a condenação do recorrido ao pagamento multa diária ou a consequente conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em caso de não cumprimento (item “4” do pedido); a condenação ao pagamento a título de danos morais pela negativa de internação domiciliar, no valor de R$ 10.000,00 (item “5” do pedido) e o ressarcimento dos valores pagos pela autora para custear suas internações em home care à empresa contratada pela família, no montante de R$ 56.166,32 (item “6” do pedido) ou, em caso de entendimento diverso, o ressarcimento em valor compatível com a tabela de preços das empresas credenciadas (item “7” do pedido).
8. Portanto, o objeto do processo anterior é mais amplo do que o presente, pois, além dos pedidos de obrigação de fazer consistente na internação da autora em regime de home care, a aplicação de multa em caso de descumprimento e a condenação em danos morais, a parte pleiteia a condenação em danos materiais.
9. O artigo 57 do Código de processo Civil dispõe que: “Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas”.
10. Não é possível a reunião das ações, porquanto, além do rito adotado nos Juizados Especiais ser diverso daquele adotado na 22a Vara Cível de Brasília, a ação 0730836-08.2021.8.07.0001 já foi julgada e encontra-se em grau de recurso (Súmula 235 do STJ), impondo-se a extinção do presente feito, a teor do que dispõe o art. 57, combinado com o art. 485, inciso IV, ambos do CPC.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por fundamento diverso.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.